Tribunal: TJDFT
Processo: 0734382-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734382-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 64.998, em favor de PEDRO HENRIQUE LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA, preso desde 5/10/2022, pela suposta prática dos delitos descritos artigo 157, §2o, inciso II e artigo 288, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/20). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o paciente somente foi preso no dia seguinte ao fato criminoso e nenhuma das vítimas o reconheceu como um dos autores do evento. Acrescentam que “não há qualquer informação de inicio de investigação ou diligencia para que se considere a prisão no outro dia um flagrante”, o que inclusive foi ressaltado pelo Ministério Público. Apontam violação ao princípio da presunção de inocência e declaram que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de ser pai de menor que dele depende financeiramente. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à dinâmica dos fatos, tem-se que policiais militares, após receberam a comunicação de dois roubos na região do Guará/DF praticados em 4/10/2022, mediante o apoio do veículo Honda/Civic, placa JHB 2B65, iniciaram diligências ininterruptas, logrando êxito em localizar no dia 5/10/2022 o citado automóvel em Samambaia/DF que, no instante da abordagem estava ocupado pelo paciente e outros três indivíduos. Destaca-se no que veículo foram encontrados 11 (onze) celulares, dos quais 2 (dois) deles eram produto de crime. Segundo relatos do condutor do flagrante, “Questionados acerca dos crimes de roubo na região do Guará se utilizando do Honda/Civic, Matheus disse que Pedro Henrique pegou o Civic para praticar assaltos nesta cidade. Já Victor Hugo também confessou a prática de delitos patrimoniais do Guará e acrescentou que tinha um simulacro de arma de fogo em sua residência no Setor Habitacional Sol Nascente. Com isso, foi deslocada uma equipe para a residência de Victor Hugo, oportunidade em que foi franqueada a entrada dos Policiais Militares pela genitora de Victor. Lá foi localizado tal simulacro embaixo do colchão no quarto de Victor. Pedro admitiu que participou dos crimes de roubo com o apoio do Honda/Civic, além disso informou que se utiliza de outro veículo, o Fiat/Palio Weekend também para crimes de roubo (fl. 36). A par desses registros, convém destacar que Thiago Rivera, agente de polícia, também declarou que já vinha investigando várias ocorrências de roubo a transeunte na região do Guará/DF mediante o uso do mencionado veículo Fiat/Pálio Weekend, inclusive, localizado na residência de um dos envolvidos por ocasião das diligências (fls. 37/38). Neste contexto, não há que se falar que o flagrante é ilegal, notadamente porque consta da Comunicação de Ocorrência Policial que: “os meliantes foram capturados e conduzidos, pois detidos pelos Policiais Militares logo depois de terem subtraído das vítimas, mediante ameaça, em companhia de outros autores, os aparelhos celulares, sendo que os policiais civis desta unidade também diligenciaram continuamente e de forma ininterrupta, que permitiu a localização destes, o que configura os requisitos legais da situação flagrancial estabelecida nos artigos 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal” (fl. 35). Quanto à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante as Comunicações de Ocorrência Policial no 5.774/2022-0, 5.773/2022-0 e 5.824/2022-0 (fls. 21/39), além do Auto de Prisão em Flagrante no 658/2022-4a DP (fls. 49/65). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva: “Os crimes cometidos foram concretamente graves e há indícios no sentido de que os autuados estão envolvidos em outros delitos semelhantes. Os policiais receberam informações acerca de indivíduos que se utilizaram do veículo HONDA/CIVIC, placa: JHB2B65, cor prata, para a prática de diversos crimes de roubo na região do Guará. Diante disso, foram iniciadas diligências ininterruptas para a localização do veículo e dos autores. O veículo foi localizado com os quatro dentro. No veículo foram encontrados 11 aparelhos de celular. Ao serem questionados acerca dos crimes de roubo na região do Guará, o autuado MATHEUS afirmou que PEDRO HENRIQUE pegou o CIVIC para praticar assaltos nesta cidade e VICTOR HUGO também confessou a prática de delitos patrimoniais do Guará e acrescentou que tinha um simulacro de arma de fogo em sua residência no Setor Habitacional Sol Nascente. Na residência do autuado Pedro Henrique foi localizado o simulacro e o autuado admitiu que participou dos crimes de roubo com o apoio do HONDA/CIVIC e informou que já utilizou o FIAT/PALIO WEEKEND para cometer crimes de roubo. As vítimas ouvidas na Delegacia narram a dinâmica dos delitos de roubo. O agente de polícia da Delegacia da região relata investigação pretérita envolvendo diversos roubos cometidos com a utilização do veículo Palio Weekend (...) Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de possível reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais” (fls. 16/20). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e filho menor, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de outubro de 2022 18:27:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora